Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701847-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LIONETE SANTANA VIEIRA AGRAVADO: MARKUS CHRISTIAN DE OLIVEIRA GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA LIONETE SANTANA VIEIRA contra decisão da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de divórcio c/c partilha de bens ajuizado por MARKUS CHRISTIAN DE OLIVEIRA GOMES em face da agravante. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 169571436– autos de origem). Em suas razões (ID 51454566), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) trabalha como recepcionista e aufere renda mensal de R$ 1.320,00; Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, apesar de a agravante afirmar que se encontra impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Nos autos de origem, foi dada a oportunidade de a agravante juntar os documentos necessários para comprovar a sua hipossuficiência, como, por exemplo, cópias da carteira de trabalho, extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos 3 meses, faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda. Todavia, ao juntar os documentos requeridos, deixou de anexar os extratos dos últimos meses, bem como a declaração de imposto de renda. Intimada para juntar os documentos, a agravante quedou-se inerte, razão pela qual foi indeferido o benefício da gratuidade. Nos presentes autos, a agravante não anexou os documentos requeridos na origem, o que faz com que não seja possível concluir qual é a sua real capacidade econômica. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato bancário dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 30 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator